Tribunal: TJSP
Processo: 1052197-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052197-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
CARLOS
ARCINI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BAALBEK
COOPERATIVA HABITACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1052197-42.2019.8.26.0100 -Voto no 14.767
2
VOTO No 14.767
APELAÇÃO No 1052197-42.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo / 9a. Vara Cível Central
Apelante: José Carlos Arcini
Apelado: Baalbek Cooperativa Habitacional
COMPETÊNCIA - Rescisão contratual - Adesão do autor a
empreendimento
habitacional
através
do
sistema
cooperativo, visando a aquisição de bem imóvel -
Competência, nos termos da Resolução 632/2013, da E.
Subseção I de Direito Privado do Tribunal de Justiça -
Recurso de apelação não conhecido, com determinação de
redistribuição. Ação proposta para rescisão de contrato foi
desacolhida na r. sentença proferida a f. 377/9, condenado o
autor nas despesas processuais e honorários de advogado de
10% do valor da causa.
O vencido recorre para inversão do resultado, pois
adquiriu imóvel para atender às suas necessidades, mas, por
motivos supervenientes à adesão contratual, não pôde mais
suportar os encargos ajustados.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1052197-42.2019.8.26.0100 -Voto no 14.767
3
Não foram apresentadas contrarrazões.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Segundo consta da petição inicial, o autor firmou com
a ré “termo de inscrição e compromisso de participação”
objetivando adquirir imóvel no município de Mongaguá, tratando-
se de projeto habitacional da recorrida. Pretendia receber de volta
os valores integralizados junto à cooperativa.
O recurso foi distribuído sob a rubrica de “compra e
venda” e como se trata de negociação com cooperativa
habitacional envolvendo imóvel, s.m.j., a competência aqui está
situada, nos termos da resolução 632/2013 deste Tribunal, para a
Subseção de Direito Privado I, como se pode também perceber
pelos seguintes precedentes:
Bem imóvel Cooperativa habitacional - Ação declaratória de
rescisão contratual cumulada com pleitos de restituição de
valores e de reparação de danos
Sentença de parcial
procedência
Recurso da ré
Não conhecimento pela
Câmara Hipótese que não se confunde com compromisso de
compra e venda Adesão a contrato, via cooperativa, que não
descaracteriza o contrato de compra e venda de imóvel -
Matéria afeta às Colendas 01a à 10 Câmaras de Direito
Privado, deste TJSP Art. 5o, I.25 da Resolução no 623/2013 -
Redistribuição - Cabimento. Apelo não conhecido, com
determinação
de
redistribuição.(Apelação

Cível
1000014-09.2018.8.26.0366,
Rel. Des. Marcos Ramos 30a
Câmara de Direito Privado j. 05/08/2020)
Apelação. Competência Recursal. Ação de rescisão contratual
cumulada com pedido de devolução de quantias pagas.
Cooperativa Habitacional. Relação contratual consubstanciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1052197-42.2019.8.26.0100 -Voto no 14.767
4
em adesão a projeto de habitação, destinado à aquisição de
unidade habitacional. Controvérsia acerca do descumprimento
das obrigações contratuais por parte da cooperativa ré.
Resolução no 623/13, artigo 5o, I.25. Matéria de Competência
da subseção de Direito Privado I deste E. TJSP. Precedentes.
Recurso não conhecido. Determinação de redistribuição.
(Apelação Cível 1119061-62.2019.8.2.0100

Rel. Des. Ana
Lucia Romanhole Martucci 33a Câmara de Direito Privado j.
29/07/2020).
APELAÇÃO COOPERATIVA HABITACIONAL AÇÃO DE
RESOLUÇÃO

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação em que discutida a
adesão da autora à cooperativa habitacional, ante a frustrada
expectativa que detinha relativa à construção e entrega de
unidade habitacional
Matéria que não se confunde com
resoluções de compromisso de compra e venda, travadas
entre adquirentes e incorporadores
Competência da
Subseção de Direito Privado I deste Tribunal
Resolução
623/2013, item I.25. RECURSO NÃO CONHECIDO

REDISTRIBUIÇÃO

DETERMINADA.(Apelação

Cível
1012356-73.2019.8.26.0477
Rel. Des. Sergio Gomes 37a
Câmara de Direito Privado j. 17/07/2020)
*Competência recursal
Ação de indenização por danos
materiais e morais
Cooperativa habitacional
Pretensão
indenizatória irradiada de compromisso de participação em
Projeto Habitacional, para aquisição de imóvel, celebrado com
a Cooperativa habitacional ré
Matéria de competência de
uma das 1o a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça (art. 5o, I, I.25, da Resolução 623/2013
deste E. TJSP) Precedente do Grupo Especial da Seção de
Direito Privado desta Corte
Recurso não conhecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1052197-42.2019.8.26.0100 -Voto no 14.767
5
determinada
a
redistribuição
.*(Apelação
Cível
1017049-33.2019.8.26.0564
Rel Des. Fancisco Giaquinto
13a Câmara de Direito Privado j. 16/03/2020)
Por conseguinte, meu voto não conhece do recurso,
determinando redistribuição para a subseção competente.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
DESEMBARGADOR